Tribunal: TJMT
Processo: 1042121-80.2024.8.11.0041
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-29
Data de publicação: 2025-08-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1042121-80.2024.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Inadimplemento, Espécies de Contratos, Prestação de Serviços, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 00.290.572/0001-52 (EMBARGADO), ILDO DE ASSIS MACEDO - CPF: 284.609.101-30 (ADVOGADO), MARCO ANTONIO GALERA MARI - CPF: 020.997.781-75 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (EMBARGANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

Direito Civil E Processual Civil. Embargos De Declaração. Arbitramento De Honorários Advocatícios. Rescisão Unilateral De Contrato. Inexistência De Vícios No Acórdão.
Embargos Rejeitados
.

I. Caso em exame

1.
Embargos de declaração opostos por instituição bancária
em virtude de
acórdão que manteve sentença condenatória ao pagamento proporcional de honorários advocatícios, diante da rescisão unilateral de contrato com escritório que prestava serviços há mais de 30
(trinta)
anos.

II. Questão em discussão

2. A questão controvertida consiste em
verificar
:
(i) a existência de omissão, obscuridade ou contradição quanto à validade de cláusula de êxito, termos de quitação e natureza híbrida do contrato; e (
ii
) a suficiência da fundamentação relativa à prestação de serviços e ausência de pagamento.

III. Razões de decidir

3. A cláusula de êxito não afasta, por si só, o direito ao recebimento proporcional em caso de rescisão unilateral, conforme art. 22, §2º, do Estatuto da OAB e jurisprudência do STJ.

4. Os termos de quitação foram considerados genéricos e ineficazes como prova de adimplemento, com base no art. 320 do Código Civil.

5. O acórdão enfrentou adequadamente as teses da parte, sem vícios, com fundamentação clara e suficient
e.

IV. Dispositivo e tese

6. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:
"É devido o pagamento proporcional de honorários advocatícios nos contratos rescindidos unilateralmente, ainda que contenham cláusula de êxito, quando comprovada a prestação de serviços e ausente a quitação
."

Dispositivos relevantes citados
: Lei 8.906/94, art. 22, §2º; Código Civil, art. 320; CPC/2015, art. 489, §1º, IV.

R E L A T Ó R I O

EMBAR
GOS

DE DECLARA
ÇÃO N
.
º

1042121-80
.20
2
4
.8.11.00
41

Trata-se de

Recurso de
Embargos
d
e Declaração

o
postos por
Banco Bradesco
S
.
A
.
em virtude do acórdão
anexado n
o
ID 291201854,
alegando a existência
de omissão, obscuridade e contradição.

A
firm
ou
que o acórdão se omitiu sobre a ausência de
efetiva
recuperação de valores nas ações de execução, o que, segundo sustenta, inviabilizaria qualquer remuneração contratualmente prevista
.

Argui falt
a de
exame
d
a
validade e eficácia jurídica dos termos de quitação firmados anualmente entre as partes, conforme cláusula contratual expressa (cláusula 6.22), devidamente assinados e com firma reconhecida
.

Disse n
ão
fo
i

considera
do
que os serviços alegadamente prestados
f
oram remunerados, não havendo prova de inadimplemento referente a tais valores.

Quanto à o
bscuridade e
c
ontradição
, a
duz que o acórdão interpret
ou, de forma
equivocada
,
o contrato como sendo de êxito, sem analisar as cláusulas 6.6, 6.7 e 6.8 que indicariam remuneração também por serviços prestados, e não apenas pelo êxito
.

S
ustent
ou, por fim,
que há contradição interna ao reconhecer cláusula contratual com condição suspensiva para pagamento de honorários vinculados à recuperação final
e
, mesmo assim, mante
ve
a condenação ao pagamento proporcional, sem que tal condição tenha se implementado
.

R
equer
eu
o acolhimento dos
Aclaratórios
, com o esclarecimento e/ou modificação.

Contrarrazões no ID 29
5251383.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes Pares,

O caso versa sobre Ação de Arbitramento de Honorários Advocatícios ajuizada p
elo
escritório de advocacia
Galera Mari
em desfavor d
o
Banco Bradesco S.A.
, em
virtude
da rescisão unilateral e imotivada de contrato de prestação de serviços jurídicos vigente por mais de 30
(trinta)
anos.

O escritório
alegou ter prestado serviços relevantes e constantes ao longo do tempo e pleiteou o pagamento proporcional por serviços prestados, com base no art. 22, §2º, do Estatuto da OAB.

O
Banco Embargante
, por sua vez, sustentou a validade contratual e a quitação dos serviços prestados mediante termos assinados anualmente.

O Juiz
de 1º grau acolheu o pedido
do Escritório de Advocacia
e condenou o
B
anco ao pagamento de 2% do valor atualizado da execução referida na inicial, com juros desde a citação.

O acórdão
embarga
do manteve a sentença, afasto
u o
cerceamento de defesa e reconhece
u
o direito aos honorários proporcionais diante da rescisão unilateral.

Inconformado, o Banco embargou.

Q
uanto à condição suspensiva
, n
ão há contradição. O acórdão parte da premissa de que a existência de cláusula contratual
com previsão de pagamento condicionado ao êxito não afasta, por si só, o direito aos honorários proporcionais diante da rescisão unilateral. Trata-se de aplicação direta do art. 22, §2º, do Estatuto da OAB, em harmonia com jurisprudência consolidada do STJ. A linha argumentativa é lógica e coerente, e não há incompatibilidade interna a justificar o vício apontado.

Relativamente
à inexistência de recuperação de valores
, t
ambém
,
não se verifica omissão. O acórdão é claro ao afirmar que, diante da rescisão unilateral e do trabalho efetivamente comprovado nos autos, o êxito ou a recuperação final torna-se irrelevante para fins de arbitramento proporcional.

A tese do
E
mbargante foi, portanto, superada, ainda que de forma sucinta, não havendo necessidade de menção pormenorizada a todos os elementos fáticos, nos termos do art. 489, §1º, IV, do CPC.

Sobre a omissão e contradição quanto aos termos de quitação
, o voto condutor
enfrentou o tema com profundidade.

C
onsignou
-se
que os termos de quitação apresentados não especificam quais valores e serviços estariam efetivamente quitados, sendo considerados genéricos e ineficazes como prova de adimplemento, em consonância com o art. 320 do Código Civil e precedentes do STJ. Não há omissão nem contradição
nesse ponto: a tese foi analisada e afastada com base em critério técnico-jurídico suficiente.

No que tange à
obscuridade e omissão
sobre a
natureza híbrida do contrato
, a
premissa contratual (remuneração por êxito ou por serviços) foi corretamente relativizada pelo acórdão, que aplicou norma supletiva em razão da lacuna quanto à remuneração proporcional em caso de rescisão.

A ausência de citação expressa às cláusulas 6.6, 6.7 e 6.8 não configura omissão relevante, pois a fundamentação permite compreender
,
com clareza
,
o motivo pelo qual a tese do contrato híbrido não foi acolhida. O julgado é inteligível e coeso.

Acerca da
quitação e aos serviços prestados
, o voto condutor
valorou a prestação de serviços e identificou a ausência de comprovação de pagamento adequado pelo
B
anco.

Ainda que não mencione
, de forma
nominal
,
todas as cláusulas invocadas, os fundamentos adotados enfrentam o núcleo da controvérsia: existência de serviços, ausência de prova de pagamento e aplicação da regra proporcional do art. 22, §2º, da Lei 8.906/94.

Feitos esses esclarecimentos, não há o que ser complementado no acórdão, razão pela qual
rejeito
os Embargos de Declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/07/2025